Tribunal: TJPA
Processo: 0011697-10.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011697-10.2014.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VILSON NASCIMENTO BIBLIO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO N.º
0011697-10.2014.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA LLYSON LYEL RIBEIRO VASCONCELOS

APELADO: VILSON NASCIMENTO BIBLIO

DEFENSORIA PÚBLICA: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, NA FORMA TENTADA (ARTIGO 121, INCISO II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NULIDADE DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO AS PROVAS DOS AUTOS.

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
: INOCORRÊNCIA.
Juízo positivo de Constatação sobre a existência de suporte probatório para a decisão absolutória exarada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Impossibilidade de cassação do édito absolutório. Precedentes jurisprudenciais. Princípio do Sigilo das Votações e da Soberania dos Veredictos do Tribunal do Juri. art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da Constituição Brasileira de 1988. Vigência no âmbito do procedimento do Tribunal do Júri do sistema de valoração de provas baseado na íntima convicção dos jurados, sendo desnecessária a motivação das decisões tomadas pelo Conselho de Sentença. Ausência dos elementos de prova existentes nos autos. Opção do Júri Popular por uma das versões que lhes foram apresentadas.
Garantia da soberania dos veredictos. precedentes do STF e STJ. Absolvição mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO N.º
0011697-10.2014.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA LLYSON LYEL RIBEIRO VASCONCELOS

APELADO:
VILSON NASCIMENTO BIBLIO

DEFENSORIA PÚBLICA: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Ministério Público
,
por intermédio do Promotor de Justiça Allyson Lyel Ribeiro Vasconcelos contra a decisão exarada pela
Tribunal do Júri da Comarca de Santarém-PA
(id.21186541), que o
ABSOLVEU
o réu
VILSON NASCIMENTO BIBLIO
d
as sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, inciso I, c/c

art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(id.14394514), em síntese, n
arram os autos que no dia 03/02/2014, por volta das 12h15min, na enfermaria da cadeia pública de Santarém, o denunciado do processo de origem ELIONANDO desferiu inúmeros golpes com objetos contundente retirado da cama da enfermaria contra a vida de ZEQUIAS, supostamente a mando de VILSON NASCIMENTO BIBLIO, vulgo “BIBI”, não logrando êxito na consumição do delito por circunstâncias alheias à sua vontade, pois houve acionamento do alarme e apareceram agentes penitenciários, conseguindo ainda assim causar vários ferimentos na vítima.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
.

A Denúncia foi recebida em

12 de março de 2014. (id.14394515)

Na
Sentença de Pronúncia em 09/11/2020 (id.14394547),
o juízo pronunciou o réu
VILSON NASCIMENTO BIBLIO
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
.

Ata do Tribunal do Júri. (id.21186546- pág.1 a 4)

Termo de Votação de Quesitos. (id.21186545-pág.1)

Termo de Abertura da Sessão. (id.21186544-pag.1)

Termo de Pregão. (id.21186544-pág.2)

Termo de Sorteio dos Jurados. (id.21186544-pág.3)

Termo de Inquisição de Testemunha de Acusação/Defesa. (id.21186544-pág.5)

Mídias de audiência. (id.14394548 a 14394580)

Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa. (id.14394595)

Acórdão do Recurso em sentido estrito, no qual conheceu e negou provimento. (id.14724036)

Mídias do Tribunal do Júri. (id. 21186548 a 21186571)

Na
Sentença Proferida pelo Tribunal do Júri em 02/07/2024 (id.21186541- pág.1 a 3),
o Júri
ABSOLVEU
o réu
VILSON NASCIMENTO BIBLIO
, da prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs
Recurso de Apelação

(id.21186574),
pugnando:
1)
Novo julgamento, sob a alegação que a decisão dos jurados se deu contrário às provas dos autos

Em
contrarrazões

(id.21186577),
a Defensoria Pública pugnou pelo
não provimento
do recurso.

Nesta

Instância Superior (id.22087294),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público se insurge contra a sentença proferida pelo Conselho de Sentença, sob o fundamento de que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art.593, III, “d”, do Código Processo Penal, devendo para tanto ser decretada a nulidade da decisão anterior, remetendo o réu a novo julgamento, uma vez que há nos autos um farto conjunto probatório que aponta o réu Vilson Nascimento Biblio concorreu para o homicídio tentado, no qual ordenou que ELIONALDO praticasse a conduta delituosa contra a vítima.

Adianto que a pretensão em análise
merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593,
inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri
na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

A
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

No presente caso, narra a peça acusatória:

Que no dia 03/02/2014, por volta das 12h15min, na enfermaria da cadeia pública de Santarém, o denunciado do processo de origem ELIONANDO desferiu inúmeros golpes com objetos contundente retirado da cama da enfermaria contra a vida de ZEQUIAS PATRÍCIO NAZARETH, supostamente a mando de VILSON NASCIMENTO BIBLIO, vulgo “BIBI”, não logrando êxito na consumição do delito por circunstâncias alheias à sua vontade, pois houve acionamento do alarme e apareceram agentes penitenciários, conseguindo ainda assim causar vários ferimentos na vítima.

De acordo com a acusação, a ação do acusado teve motivação torpe relacionada ao fato da vítima não ter acatado uma decisão sua que era extorquir os bens dos detentos novatos do presídio.

Compulsando-se, acuradamente os autos, ao contrário do alegado, a decisão dos jurados, reconhecendo por maioria absoluta de que o réu não concorreu para o fato ordenando que terceira pessoa o agredisse a vítima, fundamentando-se na prova oral colhida nos autos.

Com efeito a testemunha
VALDIR MARQUES PINTO
narrou perante o Júri. (id.21186548/21186549)

“QUE tinha saído, e quando voltou tinha sido convocado para fazer a condução do preso até à delegacia; QUE na ida o preso lhe falou que tinha agredido a vítima a mando do réu
VILSON NASCIMENTO BIBLIO; QUE não estava na hora das lesões na vítima; QUE não se recorda se dias antes teve alguma tipo de ataque ou lesão contra o ZEQUIAS; QUE se lembra que o EZEQUIAS estava na enfermaria; QUE quando o depoente estava de plantão se recorda que o ZEQUIAS estava na enfermaria; QUE o ELIONALDO se encontrava na enfermaria, ele tinha problema mental, normalmente ficava na enfermaria; QUE o ELIONALDO, o problema mental atrapalhava um pouco, mas ele compreendia voz de comando; (..); QUE confirma o depoimento prestado em delegacia; QUE não lembra direito onde foi as lesões ocorridas na vítima, porque sua função foi conduzir o ELIONALDO à delegacia; QUE chegou depois da briga; QUE não se recorda

se algum dos agentes tenha falado que precisou separar a briga; QUE lembra que o ELIONALDO lhe falou que foi VILSON que mandou praticar a agressão à vítima, ele lhe falou isso; QUE era comum acontecer esse tipo de coisa na cadeia, antes da intervenção era comum isso acontecer, sempre tinha um preso que fazia o comando dessas situações, tinha sempre uma liderança; QUE normalmente tinha uma liderança que mandava um terceiro fazer algo; QUE esse que comandava as vezes era identificado, as vezes não; QUE se lembra que o ELIONALDO foi transferido para Belém, para o hospital psiquiátrico; QUE exercia a função de agente penitenciário; QUE o agente penitenciário fazia todo o tipo de serviço; QUE os preso que recebiam atendimento na enfermaria tinham contato com os outros internos que se encontravam pelas outras alas, apenas quando era feito a condução dos presos, porque recebiam atendimento quando estavam doentes, iam para enfermaria, só que eles não tinham contato direto porque ficavam numa cela que ficava atrás da enfermaria, onde a enfermeira atendia; QUE não se recorda se o BIBI ficou preso dias antes da data do ocorrido; QUE não se recorda do ELIONALDO ter dito que teria agredido a vítima porque ele teria mexido na comida dele, que ele não relatou isso para o depoente; QUE o ELIONALDO não chegou a comentar ao depoente que teria feito isso porque havia um espírito santo ruim que estava no ZEQUIAS; QUE quem fez a separação deles na enfermaria foi o DANILO e mais um outro, o depoente pegou a situação mais à frente para conduzir o réu à delegacia; QUE o ELIONALDO tinha um grau de loucura não muito fraco; QUE o ELIONALDO nunca tinha agredido um agente penitenciário, agora não se recorda se teria agredido outro preso; QUE o ELIONALDO falou para o depoente quanto na delegacia que teria agredido a vítima a mando do BIBI.”

A testemunha ouvida por vídeo conferência
DANILO ANDRADE CASTRO
narrou (id. 21186549 a 21186551)

“QUE no dia desse fato estava saindo de serviço, não viu de fato a briga, porque como era dia de sol dos internos, colocaram eles no campo de futebol da penitenciária e em seguida iria sair do serviço; QUE quando estava se arrumando para sair do serviço ouviu vários tiros da polícia, porque ela faz a guarnição; QUE quando rodeou o presídio por fora, subiu na guarita, a vítima já estava jogada no solo sangrando; QUE esse fato ocorrido na enfermaria não estava mais; QUE essa tentativa de homicídio é do vulgo BIBI contra o ZEQUIAS; QUE quando aconteceu esse fato, ocorreu primeiramente no semiaberto, no campo de futebol; QUE quando aconteceu esse fato lá dentro, a polícia deu tiros para conter a confusão; QUE quando chegou lá a vítima já estava jogada ao solo, que não havia corte; QUE esse fato foi no banho de sol no campo de futebol; QUE o depoente foi arrolado como testemunha; QUE em razão dessa lesões o ZEQUIAS foi para enfermaria; QUE não sabe o que aconteceu na enfermaria, pois não estava mais presente; QUE nem ouviu falar nisso; QUE o depoente relatou a confusão entre o BIBI e ZEQUIAS no dia do banho de sol, que a vítima estava no chão e que o depoente não viu; QUE tomou conhecimento do envolvimento do BIBI na confusão do banho de sol pela

Direção que teria sido ele; QUE a Direção fez o levantamento de informações, só que não são informados, apenas teve os boatos; QUE era comum a confusão entre presos; QUE não sabe informar que tinha alguém que liderasse um pavilhão e determinasse que um terceiro fizesse ação violenta, que nunca viu; QUE essas confusões decorriam de briga externa da rua ou alguma confusão lá dentro; QUE as vezes acontecia de um preso tirar alguma coisa do outro e por isso ocorria confusão; QUE se lembra do BIBI, sempre foi tranquilo com o depoente, nunca o desobedeceu; QUE não sabe informar se era respeitado pelos demais apenados; QUE essa foi a única confusão envolvendo o BIBI; QUE lembra de ter apresentado depoimento na justiça; QUE se lembra do ELIONALDO que ficava na enfermaria; QUE o ELIONALDO aceitava os comandos que eram dados, mas ele tinha deficiência mental, por isso ficava na enfermaria; QUE quando o depoente estava trabalhando foi logo quando foi preso o ELIONALDO; QUE o ELIONALDO era muito quieto, calado, na dele; QUE até no ocorrido, ele teria falado que Nossa senhora teria mandado fazer aquilo, na enfermaria; QUE reconhece sua assinatura lá na polícia, mas não se recordava que estava lá; QUE não se lembra de ter dito na delegacia que teria visto a cabeça ensanguentada da vítima; QUE não lembra do ELIONALDO ter dito ao depoente que teria sido direcionado por outros presos; QUE a única coisa que ficou registrado que foi que ELIONALDO teria dito que foi a Nossa senhora que teria mandado fazer aquilo; QUE o depoente tinha vários postos, dependendo da escala de serviço; QUE não foi o primeiro a chegar ao local; QUE não chegou a conversar com o ELIONALDO; QUE escutou diretamente do ELIONALDO que foi Nossa senhora tinha mandado; QUE não ouviu falar que o ELIONALDO teria dito porque a vítima tinha mexido na comida dele; QUE o BIBI não teria acesso à enfermaria, sem que estivesse precisando de remédio ou atendimento.”

A vítima
ZEQUIAS PATRÍCIO NAZARETH
declarou em juízo: (id. 21186552, 21186555)

“QUE estava dentro do pavilhão quando recebeu do BIBI um catatau (escritura/papel) para o depoente assinar aquele papel que determinava que os presos novos serem extorquidos; QUE não aceitou assinar; QUE era para os presos mandarem as coisas deles, que a família dera, os objetos bons que tivessem; QUE tinham que mandar para o BIBI; QUE na carta tinha que se o depoente não fizesse, ele iria se haver com o BIBI, que iria matá-lo; QUE o depoente disse que não tinha medo dele e não ia assinar; QUE no outro dia, no dia do sol, ao depoente se virar de costa, ele deu uma facada na orelha do depoente, que o depoente apagou; QUE apagou não lembra mais nada, quando acordou já estava ao redor de várias pessoas, viu vários funcionários olhando para o depoente; QUE antes dessa fato nunca tinha se envolvido em confusão, sempre teve bom comportamento carcerário; QUE foi levado para enfermaria, quando estava saindo do banheiro engatinhando, por causa da pancada que tinha recebido do BIBI, ouviu alguém conversando por trás, o ELIONALDO lhe bateu na sua cabeça e o depoente caiu sentado de costa, bateu com um pedaço de madeira; QUE viu o ELIONALDO com um pedaço de pau e ouviu as pessoas gritando larga; QUE quando sofreu a primeira agressão foi para o hospital, depois foi para enfermaria; QUE não se recorda quanto tempo ocorreu a segunda agressão, porque foi desacordado para o hospital e logo depois foi para a enfermaria; QUE saiu do banheiro se arrastando pelas paredes em razão da agressão que teria sofrido; QUE ele lhe bateu pelas costas; QUE só o ELIONALDO lhe bateu; QUE quem dividia a cela com o BIBI eram outras pessoas; QUE o ELIONALDO morava na enfermaria; QUE o depoente não viu com quem ELIONALDO estava conversando por cima; QUE não viu se tinha mais pessoas; QUE não se recorda quantos golpes ocorreram porque desmaiou; QUE foi levado para o hospital, que não se recorda mais, ficou fora de si, perdeu totalmente a memória, não reconhecia as pessoas; QUE as pessoas correram para impedir a ação, nos dois fatos; QUE não ouviu JOSELI dizer que ouviu o ELIONALDO dizer “chama o agente se não vou matar ele”; QUE não é verdade que o ELIONALDO disse que houve a briga porque o depoente por várias vezes teria tentado tirar a comida dele, isso não é verdade, mal estava andando; QUE nunca teve nenhum desentendimento com preso algum; QUE também nunca teve desentendimento com o BIBI; QUE o BIBI lhe fez a agressão porque o depoente não quis assinar o papel; QUE o comentário é que o ELIONALDO lhe fez isso a mando de BIBI; QUE

os médicos estavam quase sem esperança que o depoente iria sobreviver; QUE quebrou a face em três pedaços, recebeu o benefício para fazer a cirurgia, só que já estava recuperado; QUE não lembra se foi feito corpo de delito; QUE o ELIONALDO trepou na enfermaria, estava conversando com alguém, pela janela; QUE só viu a voz do ELIONALDO, deduziu que estava conversando com outra pessoa, só ouviu “é nós”

Observo que os depoimentos prestados perante o Conselho de Sentença são um pouco contraditórios, uma vez que a testemunha VALDIR teria informado que ELIONALDO teria praticado o crime a mando de “BIBI”, já a testemunha DANILO teria ouvido do próprio ELIONALDO que teria cometido o crime a mando de Nossa Senhora.

Quanto a vítima narrou que teria ouvido ELIONALDO conversando com uma pessoa, mas que não sabe identificá-la, o que posteriormente teria cometido a agressão.

A única testemunha ocular dos fatos,
JOSELI FERREIRA SANTIAGO

não fora ouvida pelo Conselho de sentença, uma vez que havia falecido, entretanto, quando ouvida em juízo, na primeira fase da instrução prestou as seguintes declarações
(id. 21186555, 2118556)

“QUE estava deitado na enfermaria, juntamente com o COBRA (ZEQUIAS) e o SORRIZAL (ELIONALDO); QUE estava deitado no chão da enfermaria, estava esfaqueado, viu o momento que o

ELIONALDO iria jogar a marmita do ZEQUIAS, foi momento que o depoente disse que não era para fazer isso; QUE o ELIONALDO jogou a comida; QUE quando COBRA chegou, ele viu só uma marmita que achava que era dele, aí comeu a comida; QUE quando o depoente viu o ELIONALDO já veio com um pedaço de pau, que não podia se mexer o depoente; QUE o COBRA não podia abrir a boca, porque tinha se acidentado, pegava bago por bago de arroz; QUE quando o ELIONALDO viu já veio com a perna manca; QUE

não viu onde tirou a perna manca; QUE o depoente dormia num colchão no chão, só tinha uma cama; QUE bateu por trás, na cabeça do COBRA, que ele nem percebeu; QUE ELIONALDO deu vários golpes na cabeça da vítima; QUE acha que a vítima chegou a desmaiar; QUE o ELIONALDO só parou porque os agentes chegaram, ele gritava chama o agente se não vou terminar de matar ele; QUE o depoente não tinha força para chamar os agentes; QUE foi o próprio grito do ELIONALDO que chamou a atenção dos agentes; QUE os agentes chegaram, conversaram com ELIONALDO aí ele entregou o pau; QUE na hora que abriram a grade é que seguraram o ELIONALDO, nessa hora a vítima estava jogada, que tinha muito sangue, que foram entre três e quatro golpes; QUE não havia rixa entre os dois; QUE a vítima estava na enfermaria por causa de um golpe na boca e na cabeça; QUE não soube nada sobre a briga da vítima com o BIBI; QUE o depoente tinha acabado de chegar; QUE

a vítima foi socorrida para o hospital; QUE teve contato com a vítima, mas não conversou com ele porque ficou com sequela; QUE nunca teve problema com ninguém.”

Diante das provas orais colhidas não restaram plenamente comprovadas a participação do apelado na conduta descrita na denúncia.

O Conselho de Sentença, portanto, não agiu equivocadamente, adotando tese totalmente incompatível com o conjunto probatório como se alegou. Analisando todas as vertentes fáticas debatidas em Plenário, os jurados chegaram à conclusão de que o apelante não concorreu para o fato, ordenando que terceira pessoa agredisse a vítima ZEQUIAS, em razão de desentendimento havido entre ambos anteriormente, o que se mostra coerente com a prova oral colhido em plenário, não se podendo admitir a reforma quando, o juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se não absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

No caso em concreto, ao optar pela absolvição do apelante pela prática de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima
ZEQUIAS PATRÍCIO NAZARETH
, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa,
a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos
.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. GRIFEI

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZADA. VERSÃO VEROSSÍMIL AO CRIME. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
O acolhimento pelo conselho de sentença de uma das versões apresentadas durante o tribunal do júri e devidamente alicerçada por elementos probatórios dos autos não infirma a decisão soberana do júri
. II.
Vige em termos de tribunal do júri, o princípio basilar e constitucional da soberania dos veredictos, diante do qual, a decisão tomada pelos jurados é soberana sobre qualquer outra.
III. Lado outro, pelo acervo probatório dos autos, resta evidente a dúvida, o que implica na aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ/PA - APELAÇÃO Nº. 2009.3.011323-4, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada).
Grifei

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação das provas que embasam a absolvição decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI
. DELIBERAÇÃO
MANIFESTAMENTE

CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS
. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII),
nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição.

A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto

manifestamente
contrário à
prova dos autos
,
com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593 , inciso III , alínea d , c.c. o § 3.º , do Código de Processo Penal
. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice.
Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença
. 3. Manutenção da
decisão
monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC 468460 MS 2018/0234051-0
, Relatora Ministra Lurita Vaz, publicação: 02/12/2019)

Por tais razões de decidir,
rechaço o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos
, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por haver prova nas declarações das testemunhas, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de absolver a ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri.

Nessas condições,
conheço
do apelo, para
negar-lhe provimento
ao recurso de Apelação.

É como voto.

Belém/PA, 16

de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/12/2024